Tribunal: TJMT
Processo: 1009561-45.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009561-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 020.786.951-06 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. JUNTADA DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO APRESENTADA COM O RECURSO.

AUTORA AFIRMA QUE É VOZ DE TERCEIRO. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA). COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

Se a consumidora alega que não é ela na gravação de áudio, tratando-se de um terceiro, negando ter contratado quaisquer serviços com a Reclamada, entendo que se faz necessária a realização de prova pericial para concluir se realmente tal voz é da parte autora ou não, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009561-45.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Eva Santana de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art.6° da Lei 9.099/95, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelo reclamante, para resolver e extinguir o feito, com resolução do mérito, declarar

a inexistência de relação jurídica entre as partes, excluindo todos os contratos indicados na inicial e condenar

a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente pelo INPC do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e incidência de juros de mora desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Sem condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).”

Neste caso, a Reclamada instruiu o recurso inominado com gravação de áudio, em que supostamente a autora informa o número da unidade consumidora e a titularidade, além do endereço onde o serviço está instalado.

Entretanto, nas contrarrazões recursais, a Autora sustenta que não é a pessoa na gravação de áudio, sendo terceiro, bem como nega veementemente ter contratado quaisquer serviços com a Reclamada.

Assim, como a Reclamante nega a titularidade da unidade, além de não ter sido confirmado os documentos pessoais da interlocutora, entendo ser necessária à realização de perícia de voz (espectograma), prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo, mas, de ofício,
reconheço a incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar o presente feito, ante a necessidade da realização de prova pericial e
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024